Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1. Não há interesse recursal do réu, já solto, quanto ao pedido de recorrer em liberdade.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas e do policial detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. Apesar de não ter sido realizado o reconhecimento do réu judicialmente, as demais provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e manter a condenação.
4. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.